Tribunal: CARF
Processo: 10980.901374/2008-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.901374/2008-77
ACÓRDÃO
1001-003.849 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO BANESTADO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2003
COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO INDÉBITO.
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, em negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Anchieta de Sousa, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Per/DComp e Despacho Decisório
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.849 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.901374/2008-77
2
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp) no 23635.86687.040204.1.3.04-4673, em 04.02.2004, e-fls. 06-11,
utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte
(IRRF), código 0561, no valor de R$8.047,23 contido no DARF de R$227.274,38 recolhido em
24.12.2003 para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 02-05:
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data
de transmissão informado no PER/DCOMP: 8.047,23
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. [...]
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
[...]
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(CTN). Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 1a Turma DRJ/CTA/PR no 06-26.665, de 19.05.2010, e-fls. 56-60:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2003
PER/DCOMP. COMPENSAÇÃO DE IRRF COM IRRF. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Constatada a indisponibilidade do direito creditório postulado, o despacho
decisório que não homologou a compensação pretendida deve ser mantido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Acórdão
Acordam os membros da P Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade, não reconhecendo o
direito creditório postulado.
Recurso Voluntário
Notificada em 31.05.2010, e-fl. 64, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 30.06.2014, e-fls. 65-71, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.849 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.901374/2008-77
3
II. DO MÉRITO
A autoridade julgadora reconheceu a existência do crédito de R$ 8.047,23,
contemplado na DCTF do 40 trimestre/03 da 3' semana de dezembro/03, mas
informou que, de acordo com os sistemas da Receita Federal, foram apontados
dois débitos, nos valores de R$ 8.406,70 e R$ 51.561,61, cujos Darfs não foram
localizados nos sistemas informatizados daquele órgão, apesar de declarados em
DCTF, e um crédito de R$ 71.404,48, que não teria sido vinculado a nenhum
débito em DCTF.
Por essa razão, a autoridade julgadora alegou que: "... não se localizando os
referidos pagamentos, de R$ 8.406,70 e R$ 51.561,61, os trabalhos de
compensação, via Sistema de Controle de Crédito — SCC, passaram a alocar os
débitos correlatos, originalmente vinculados pelas mãos do contribuinte em sua
DCTF, ao saldo restante de R$ 8.047,23 e à parte do pagamento não declarado de
R$ 71.404,46".
Assim, de ofício e sem qualquer manifestação ou anuência do Recorrente, o
crédito de R$ 8.047,23 foi usado para pagamento parcial de débito no valor de R$
8.406,70. Para os R$ 359,47 restantes (R$ 8.406,70— 8.047,23) e o valor de R$
51.561,61 foi utilizado o crédito de R$ 71.404,48, restando, ainda, um saldo
remanescente de R$ 19.483,38.
Após confirmar as compensações acima mencionad4g, a autoridade fiscal
concluiu que a compensação declarada pelo Recorrente, objeto do presente
processo, não pode ser homologada, pois o crédito de R$ 8.047,23 foi
integralmente utilizado para quitar outros débitos e dele não resta mais saldo.
Quanto ao saldo remanescente (R$ 71.404,46— R$ 359,47 — R$ 51.561,61 = R$
19.483,38), alegou que não poderia promover a compensação de ofício com
créditos não indicados originariamente pelo contribuinte.
A decisão ora atacada é contraditória, uma vez que, se por um lado a autoridade
julgadora afirma que não pode ser promovida a compensação de ofício com
créditos não indicados pelo Recorrente, por outro, validou compensações de
ofício de crédito do Recorrente com supostos débitos, que não fazem parte do
presente processo.
No processo ora examinado, a pretensão do Recorrente era o reconhecimento do
direito creditório no valor de R$ 8.047,23 e a respectiva compensação, sendo que
é somente sobre estes específicos valores que a autoridade fiscal poderia se
manifestar.
Cabe salientar, ainda, que a compensação de ofício, da forma como foi realizada,
contraria o disposto no artigo 49, § 2° da IN SRF n° 900/081, que dispõe sobre a
compensação de ofício para os saldos devedores de tributos em aberto nos
sistemas da Receita Federal, com previsão de abertura de prazo para a
manifestação do contribuinte, no prazo de 15 dias a contar da decisão.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.849 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.901374/2008-77
4
No caso em tela, o Recorrente recebeu somente a decisão ora atacada, através da
qual foi informado de que foram realizadas compensações de ofício. Não recebeu,
no entanto, qualquer comunicado cientificando-o acerca das compensações e,
ainda, não foi aberto prazo para manifestar sua concordância ou não quanto à
compensação de ofício realizada pela autoridade fazendária.
Ademais, o. artigo 39 da Lei n° 9.784/99 também prevê que "quando for
necessária a prestação de informações ou a apresentação de provas pelos
interessados ou terceiros, serão expedidas intimações para esse fim,
mencionando-se data, prazo, forma e condições de atendimento", o que também
não ocorreu no caso em exame.
Portanto, as compensações efetuadas de ofício devem ser desconsideradas,
homologando-se a compensação pleiteada pelo Recorrente.
No que concerne ao pedido conclui que:
III - DO PEDIDO
Pelo exposto, requer a Recorrente a reforma da decisão proferida, com a
consequente homologação da compensação pretendida.
Requer, por fim, o cancelamento da Cobrança efetivada através do Processo
Administrativo n° 10980-901982/2008-81.
Protesta pela juntada dos documentos anexos.
Diligência
Tendo em vista as alegações constantes na peça de defesa da Recorrente, que está
instruída com os motivos de fato e de direito que a fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possui, o julgamento foi convertido na realização de diligência
consubstanciada na Resolução da 3a TEx/1a Seção no 1003-000.202, de 06.08.2020, e-fls. 108-111
(art. 15, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Em atendimento, foi
proferido o Relatório Fiscal – Diligência/SRRF 8a RF, de 05.11.2024, e-fls. 121-122, do qual a
Recorrente foi notificada, e-fl. 124 e apresentou a peça de e-fls. 138-141 no seguinte sentido:
1. Em sua origem, trata-se de pedido de compensação de débito de IRRF, da 5a
semana de janeiro de 2004, no valor de R$ 8.127,70, com crédito de IRRF
recolhido indevidamente em 24/12/2003, montante de R$ 8.047,23.
2. Os Recorrentes receberam o despacho decisório consignando a não
homologação da compensação declarada, pois "a partir das características do
DARF discriminado no PER/DCOMP, foram localizados um ou mais pagamentos,
abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP".
3. Em 06/06/2008, foi apresentada manifestação de inconformidade através da
qual os Recorrentes na época, apenas demonstrou que, na DCTF do 4°
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.849 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.901374/2008-77
5
trimestre/03 — 3a semana de dezembro/08, foi devidamente constituído o
crédito de R$ 8.047,23, razão pela qual a compensação deveria ser homologada.
4. Sobreveio decisão da DRJ que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não homologando a compensação declarada, sob o fundamento
de que o crédito ora pleiteado "foi utilizado integralmente e dele não resta mais
saldo".
5. Diante de tal decisão, os Recorrentes apresentaram recurso voluntário em
30/06/2010 (e-fls. 65-105) onde alegam que a compensação de ofício realizada
pelo FISCO contrariaria o disposto no art. 49, 82o da IN SRF no 900/08, com
previsão de abertura de prazo para manifestação do contribuinte, no prazo de 15
dias a contar da decisão.
6. Durante o julgamento do recurso voluntário, o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF o converteu em diligência, para que a Autoridade
Tributária: “informe se a Recorrente foi previamente notificada acerca da
existência de débito em aberto no valore de R$ 8.406,70 declarada na a DCTF do
4o trimestre de 2008, 3a semana de dezembro de 2003 e junte aos autos a
comprovação da ciência e eventual manifestação da Recorrente e decisão
administrativa.”
7. Em atendimento, a Autoridade Fiscal promoveu a análise e reconheceu o que
(fls. 121/122): “Não foi identificada a ocorrência de notificação ao interessado
referente a compensação de ofício do débito de valor R$ 8.406,70. O caso em
análise não se enquadra em compensação de ofício, pois esta ocorre quando há o
reconhecimento de direito creditório em um processo de restituição e verifica-se
a existência de débitos em nome do contribuinte, conforme previsto no citado
art. 49 da IN RFB 900/2008.” 8. Em síntese, a diligência confirmou que os
Recorrentes não foram previamente notificados acerca da existência de débito
em aberto no valor de R$ 8.406,70 declarado no DCTF do 4o trimestre de 2003, 3a
semana de dezembro de 2008.
9. Diante disso, cabe ressaltar que a pretensão dos Recorrentes era o
reconhecimento do direito creditório no valor de R$ 8.047,23 e a respectiva
compensação, sendo que é somente sobre estes específicos valores que a
autoridade fiscal poderia se manifestar.
10. Como já mencionado, a compensação de ofício, da forma como foi realizada,
contraria o disposto no artigo 49, 8 2o da IN SRF no 900/08, que dispõe sobre a
compensação de ofício para os saldos devedores de tributos em aberto nos
sistemas da Receita Federal, com previsão de abertura de prazo para a
manifestação do contribuinte, no prazo de 15 dias a contar da decisão. O que não
ocorreu.
11. Como comprovado pelo relatório de diligência, os Recorrentes receberam
somente a decisão ora atacada, através da qual foi informado de que foram
realizadas compensações de ofício. Não recebeu, no entanto, qualquer
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.849 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.901374/2008-77
6
comunicado cientificando-o acerca das compensações e, ainda, não foi aberto
prazo para manifestar sua concordância ou não quanto a compensação de ofício
realizada pela autoridade fazendária.
12. Diante das conclusões acima expostas, os Requerentes reiteram o pedido
elaborado em sua defesa, para que o Recurso Voluntário seja PROVIDO a fim de
reformar a decisão proferida com a consequente homologação da compensação
pretendida.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente
é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e
lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário
Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da
Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi
convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.849 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.901374/2008-77
7
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o
do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de
outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo como condição absolutamente
essencial para fins de verificação da precisão dos dados informados. Cabe a averiguação dos livros
de registros obrigatórios pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário
Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado. Devem ser detalhados os motivos de fato e de direito em que se baseiam com
exposição de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões. A peça de defesa deve ser
instruída com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). A “escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados
e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, a legislação
exige que a Recorrente produza prova de suas alegações que demonstrem a liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999 e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal
a Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito que
a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou que:
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.849 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.901374/2008-77
8
“10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor do
erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170,
do CTN)” (Agravo Regimental no Recurso Especial no 862572/CE e art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999). Nesse sentido, em caso de Per/DComp inverte-se o ônus da prova, cabendo à
Recorrente comprovar seu direito líquido e certo. É dever da autoridade fiscal, ao analisar os
valores informados em Per/DComp para fins de decidir homologação ou não da compensação,
investigar a exatidão do indébito apurado pela Recorrente.
O IRRF, código 0561, refere-se à pagamento de salário, inclusive adiantamento de
salário a qualquer título e demais remunerações decorrentes de vínculo empregatício, recebidos
por pessoa física residente no Brasil (art. 7o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988). Sujeita-
se ao regime de tributação em que o imposto retido é considerado redução do devido na
declaração de rendimentos da pessoa física à alíquota incidente conforme a tabela progressiva. O
beneficiário é a pessoa física residente no Brasil, remunerada em virtude de trabalhos ou serviços
prestados no exercício de empregos, cargos e funções e o pagamento compete a fonte pagadora
até o terceiro dia útil da semana subsequente àquela em que tiverem ocorrido os fatos geradores.
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes
de retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do
imposto que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora
que entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no
momento em que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da
fonte pagadora, embora quem arque economicamente com o ônus do imposto
seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade
exclusiva da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção
e recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção
do imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora
para a retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação
determina que a apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo
contribuinte, pessoa física, na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na
data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual.
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.849 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.901374/2008-77
9
Tendo em vista as divergências apontadas pela Recorrente o julgamento foi
convertido na realização de diligência consubstanciada na Resolução da 3a TEx/1a Seção no 1003-
000.202, de 06.08.2020, e-fls. 108-111 (art. 15, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Consta no Relatório Fiscal – Diligência/SRRF 8a RF, de 05.11.2024, e-fls. 121-122,
cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento
(art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do Regimento do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Trata-se de diligência encaminhada pelo CARF, conforme Resolução 1003-000,
202 (fls. 108-64), com a seguinte solicitação:
“No meu entender o processo não se encontra em condições de ser julgado sem a
manifestação do FISCO quanto a alegação da contribuinte de que não lhe fora
dado ciência prévia da existência do débito para fins de compensação de ofício.
DISPOSITIVO
Portanto entendo que o processo deve ser convertido em diligência à Unidade de
Origem para que esta informe se a Recorrente foi previamente notificada acerca
da existência de débito em aberto no valore de R$ 8.406,70 declarada na a DCTF
do 4o trimestre de 2003, 3a semana de dezembro de 2003 e junte aos autos a
comprovação da ciência e eventual manifestação da Recorrente e decisão
administrativa.”
Segue a resposta.
Não foi identificada a ocorrência de notificação ao interessado referente a
compensação de ofício do débito de valor R$ 8.406,70. O caso em análise não se
enquadra em compensação de ofício, pois esta ocorre quando há o
reconhecimento de direito creditório em um processo de restituição e verifica-se
a existência de débitos em nome do contribuinte, conforme previsto no citado
art. 49 da IN RFB 900/2008.
Neste caso, não foram identificados os pagamentos de valores R$ 8.406,70 e R$
51.561,61 informados em DCTF, que seriam utilizados para quitar parte do débito
total de R$ 626.755,82 declarado na DCTF. Assim, ficou um valor em aberto
(59.968,31 = 8.406,70 + 51.561,61). Para quitação desse valor, foi utilizado
primeiro o saldo disponível de pagamento informado na DCTF (R$ 8.047,23,
referente ao pagamento de R$ 227.274,38). Depois, restando ainda débito em
aberto, foi utilizado o pagamento de valor R$ 71.404,46 (fls. 118-120), não
informado em DCTF, porém identificado com os mesmos códigos de receita
(0561) e período de apuração (20/12/2003) do débito em aberto.
Encaminho o presente processo à EQCRE/DIRAT/DEINF/SPO para ciência deste
Relatório pelo contribuinte (com prazo de 30 dias para manifestação) e posterior
devolução ao CARF para prosseguimento do julgamento.
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.849 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.901374/2008-77
10
Restou comprovado que não foi identificada a ocorrência de notificação da
Recorrente referente a compensação de ofício do débito de valor R$ 8.406,70, porque o presente
caso não se enquadra à hipótese legal de compensação de ofício (art. 49 da Instrução Normativa
RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008).
Verifica-se que não foram identificados em DCTF os pagamentos em DARF nos
valores de R$8.406,70 e R$51.561,61 os quais foram utilizados para quitar parte do débito total no
valor de R$626.755,82 de IRRF da 3a semana de dezembro declarado na DCTF do quarto trimestre
do ano-calendário de 2003, e-fls. 27-30. Por esta razão, o valor de R$59.968,31 (R$8.406,70 +
R$51.561,61) ficou em aberto e foi quitado da seguinte forma: (a) R$8.047,23, contido no DARF de
R$227.274,38 recolhido em 24.12.2003, e-fls. 31; e (b) R$51.561,61 contido no DARF de
R$71.404,46 recolhido em 08.03.2004, e-fls. 118-120.
A vinculação dos pagamentos efetuados ao débito total no valor de R$626.755,82
de IRRF da 3a semana de dezembro declarado na DCTF do quarto trimestre do ano-calendário de
2003, e-fls. 27-30, decorre das informações que a própria Recorrente insere em DARF, referente
código 0561 e ao período de apuração ocorrido em 20.12.2003 com data de vencimento em
24.12.2003, e-fls. 31 e 118-120.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15,
art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão legal
que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo fático-
probatório de suas alegações de que tem direito ao “reconhecimento do direito creditório no
valor de R$8.047,23 e com ele apontou o débito que deseja ver compensado (débito do 1o
trim/2004, 5a semana de janeiro/2004, também de IRRF — Cód. Rec. 0561, no valor de R$
8.127,70)”. Porém, as supostas divergências não estão comprovadas, pois não foram apresentadas
evidências robustas com força probante conjuntural. Logo não cabe razão a Recorrente.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 1a Turma DRJ/CTA/PR no 06-26.665, de 19.05.2010, e-fls. 56-
60, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Voto 9. As alegações preliminares vertidas pelo interessado incorreram em
embargos de balda, já que ao despender os argumentos quanto ao mérito da
contenda, demonstrou conhecer bem as razões que levaram à não homologação
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.849 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.901374/2008-77
11
da compensação pretendida, ou seja, de que a referida chancela foi negada pelo
fato do pagamento em 24/12/2003, no valor de R$ 227.274,38 (mais
precisamente o valor parcial de R$ 8.047,23), estar vinculado a débito constante
da sua DCTF do 4o trim/03, 3a semana de dezembro/03, razão pela qual não está
disponível para encontrar-se com outro débito, que agora pretende compensar.
Assim, ao estatuir que isso não procede, pois tendo pagado o valor de R$
227.274,38 e vinculado débito de R$ 219.227,15, restaria um saldo a seu favor de
R$ 8.047,23, que é o direito creditório que pleiteia, mostrou-nos que bem
entendeu os fundamentos e os motivos da não homologação.
10. Dessa arte, não cabe falar-se em cerceamento do direito de defesa, já que o
manifestante bem inferiu o alcance e os limites da negativa que sofreu, tanto é
que investiu justamente contra o cerne da questão aqui em discussão.
11. Rejeito, pois, a preliminar arguida.
12. No que diz respeito à parte substancial da manifestação interposta pelo
interessado, ele alega que, tendo realizado o pagamento de DARF no valor de R$
227.274,38(Fls. 30), vinculou débito no valor de R$ 219.227,15, ou seja, em
montante inferior, razão pela qual faz jus à sobra não utilizada, de R$ 8.047,23,
que agora quer aproveitar para compensar débito do 1° trim/2004, 5a semana de
janeiro/2004, também de IRRF — Cód. Rec. 0561, no valor de R$ 8.127,70.
13. Compulsando a DCTF do 4° trim/03, 3a semana de dezembro/03, de onde o
contribuinte alega promanar o seu direito creditório, colhem-se as seguintes
informações de débitos e respectivas vinculações (fls. 27 a 29):
Débito Apurado — R$ 626.755,82
Pagamentos — R$ (Todos do PA 20/12/2003 e Data Vcto 24/12/2003)
34.190,52
31.188,87
21.465,66
12.278,52
25.231,32
67.625,93
15.587,76
12.125,71
7.705,46
227.274,38
51.262,38
16.986,74
51.911,39
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.849 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.901374/2008-77
12
8.406,70
51.561,61
634.803,05
Diferença Débitos x Pagtos — R$ (8.047,23)
14. Dessa forma, em um primeiro olhar, de fato verifica-se uma diferença de R$
8.047,23, que é o valor pleiteado pelo contribuinte, haja vista que seria valor
recolhido à maior, pois seu débito era de R$ 219.227,15 (fls. 28) e pagou R$
227.274,38. Este pagamento é confirmado nos sistemas da RFB, conforme tela de
fls. 46.
15. A situação seria de fácil deslinde, se as coisas se adstringissem apenas a tais
fatos, que é sobre os quais assenta a pretensão do interessado. Seria destituído
de dificuldade porque o próprio sistema de compensação da Receita Federal
admitiria, automaticamente, a compensação, já que o pagamento à maior seria de
todo visível.
16. Entretanto, o interessado, s.m.j., cometeu grave falha no preenchimento de
sua DCTF do 4° trimestre de 2003, às fls. 29, o que fez com que o sistema da
Receita Federal alocasse e aproveitasse a diferença paga a maior, de R$ 8.047,23,
em outro débito. Daí decorre a negativa da DRF/CTA em homologar a
compensação pretendida.
17. Explico: Conforme item 13 acima, e DCTF de fls. 29, o contribuinte informou
em sua declaração pagamentos nos valores de R$ 8.406,70 e R$ 51.561,61,
vinculando débitos de igual valores, de IRRF, cód. Receita 0561. Ocorre que tais
pagamentos não constam da base de dados e dos sistemas informatizados da
Receita Federal, consoante demonstra consultas realizadas nos sistemas SIEF-
FISCEL WEB — Pagamentos (fls. 39-v° e 41-v°) e SINAL09 (fls. 42 a 50).
18. Mais ainda, o interessado, agora ao contrário, efetuou um pagamento no
valor de R$ 71.404,46 (fls. 41-v e 48), mencionando vencimento em 24/12/2003 e
PA 20/12/2003, mas NÃO o declarou na DCTF do 4o trim/03, 3a semana de
dezembro/03.
19. Assim, resultaram débitos que foram vinculados a pagamentos não
encontrados (R$ 8.406,70 e R$ 51.561,61), e pagamento encontrado (R$
71.404,46) que não foi vinculado a nenhum débito na DCTF supra referida.
20. Por isso, não se localizando os referidos pagamentos, de R$ 8.406,70 e R$
51.561,61, os trabalhos de compensação, via Sistema de Controle de Crédito —
SCC, passaram a alocar os débitos correlatos, originalmente vinculados pelas
mãos do contribuinte em sua DCTF, ao saldo restante de R$ 8.047,23 (oriundo do
pagamento a maior de R$ 227.274,38, menos o débito vinculado de R$
219.227,15 — fls. 28 e 39-v°) e à parte do pagamento não declarado de R$
71.404,46.
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.849 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.901374/2008-77
13
21. É o que se observa às fls. 40, onde se nota a alocação e aproveitamento total
dos R$ 8.047,23 (saldo de pagamento a maior) e mais R$ 359,47 parte do
pagamento de R$ 71.404,46), para vinculação ao débito de R$ 8.406,70 (cujo
pagamento informado pelo contribuinte não foi localizado). Em idêntico
procedimento, o débito de R$ 51,561,61, cujo pagamento informado pelo
interessado também não foi localizado, ficou vinculado à parte do pagamento de
R$ 71.404,46, devidamente encontrado, mas não declarado em DCTF pela
empresa.
22. Dessa arte, como mostrado, o valor que o contribuinte requer, de R$ 8.047,23,
à título de valor pago à maior, já foi aproveitado para fazer frente a débitos
declarados na própria DCTF em que se verificou, em princípio, a referida sobra.
Dele não resta, se quer, um centavo sem alocação, daí a impossibilidade de ser
aproveitado para compensar débito outro; daí a negativa da DRF/CTA quanto a
referido pleito.
23. Quanto a esta DRJ/CTA, lhe é defeso extrapolar os lindes do pedido do
interessado, por aplicação integrativa do artigo 128 do Código de Processo Civil.
Assim, ainda que lhe reste algum saldo de direito creditório advindo do
pagamento localizado de R$ 71.404,46, segundo consta dos sistemas da Receita
Federal (fls. 41-v"), o órgão julgador de primeira instância não pode, de ofício,
promover compensação com direito creditório não indicado originariamente pelo
contribuinte. Essa prerrogativa é inerente ao postulante da compensação,
consoante previa a IN-SRF 210/2002, combinando-se os §§ 1° e 7° do artigo 21,
que regia os procedimentos concernentes ao assunto, ao tempo da entrega do
PER/DCOMP no 23635.86687.040204.1.3.04-4673 (Fls. 5-10), transmitido pelo
interessado.
24. Em outras palavras, neste processo o interessado pleiteou o reconhecimento
do direito creditório no valor de R$ 8.047,23 e com ele apontou o débito que
deseja ver compensado (débito do 1o trim/2004, 5a semana de janeiro/2004,
também de IRRF — Cód. Rec. 0561, no valor de R$ 8.127,70), pois é sobre estes
específicos dados que deve sobrevir a decisão deste órgão julgador. Estes são os
limites da lide em que se deve ater o julgamento, pois assim foi o pedido
formulado pelo contribuinte. É o contribuinte que aponta o crédito que deseja ver
reconhecido e conjuntamente indica o débito que quer ver compensado. Não
cabe ao julgador, de ofício, tomar outro pagamento a maior, diferente do
determinado pelo interessado, ainda que disponível nos sistemas da Receita
Federal, e promover, ao seu talante, compensação de débito não pedida pelo
contribuinte. O pagamento a maior de R$ 8.047,23, objeto do pedido do
interessado, foi utilizado integralmente e dele não resta mais saldo, razão pela
qual não há mais direito creditório a ser reconhecido neste processo, conforme
requisição formulada pela empresa, e, portanto, não pode haver a homologação
da compensa - e intentada por via do PER/DCOMP n° 23635.86687.040204.1.3.04-
4673 (Fls. 5-10).
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.849 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.901374/2008-77
14
CONCLUSÃO
25. Posto isto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade
apresentada pelo contribuinte.
Assim sendo, o Acórdão da 1a Turma DRJ/CTA/PR no 06-26.665, de 19.05.2010, e-
fls. 56-60, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia com
a legislação tributária.
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do Código
Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”
(art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em conhecer do recurso voluntário e, no mérito, em
negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 342
DF CARF MF
Original